Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712840-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE DE SOUSA, ANA PAULA DA SILVA SILVEIRA DE SOUSA APELADO: SILVANA DIAS BEGUITO, ESPÓLIO DE LUIZ GOMES BEGUITO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA DA SILVA SILVEIRA DE SOUSA e CARLOS JOSÉ DE SOUZA contra sentença (ID 27168840) que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou improcedente os pedidos formulados à inicial quanto à condenação dos réus/apelados LUIZ GOMES BEGUITO e SILVANA DIAS BEGUITO. Requer a apelante a reforma da decisão recorrida para condenar os apelados a: a) às suas expensas, realizarem os reparos necessários na parte hidráulica de seu apartamento de modo a impedir qualquer escoamento de água para o imóvel dos autores; b) indenizarem os autores pelos danos emergentes em razão do ilícito praticado (art. 1.277, parágrafo único, do Código Civil); c) indenizarem os autores pelos danos morais causados, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); d) indenizarem os autores por perdas e danos em valor a ser apurado em fase de liquidação. Em suas razões recursais (ID 27168841), argumenta, em síntese, que a decisão contrariou a conclusão pericial. Pugna pelo provimento da apelação para que seja reformada inteiramente a sentença. Interposta a apelação em 03/11/2020 (ID 27168841), sobreveio a notícia do falecimento do réu/apelado LUIZ GOMES BEGUITO em 11/10/2020 (ID 27168845). O processo foi suspenso para que os sucessores ou espólio do réu fossem incluídos no polo passivo da relação processual, em 24/11/2020 (ID 27168846). A decisão guarda o seguinte teor: “Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que o feito encontra-se sentenciado. Contudo, há notícia de falecimento do réu LUIZ GOMES BEGUITO. Com o falecimento do réu, o processo deve ser suspenso para que os sucessores ou o espólio sejam devidamente incluídos no polo passivo da relação processual, nos termos dos artigos 313, I, 687 e 689 do CPC. Desse modo, suspendo a marcha processual, nos termos do art. 313, I e §2o, 687 e 689 do CPC pelo prazo de 30 dias para que os sucessores ou o espólio sejam devidamente incluídos no polo passivo da relação processual.” A parte autora, ora apelante, devidamente advertida - em várias oportunidades - dos efeitos processuais de sua inércia, não se desincumbiu em demonstrar e apurar quem seria o administrador provisório do espólio do apelado (ID 27168883, 27168889, 27168893 e 27168898). Contrarrazões (ID 27168900). Preparo comprovado (ID 27168842). É o relatório. Decido. O art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente" Desse modo, a consequência processual de não promover a substituição processual é o não conhecimento do recurso. É, portanto, pressuposto recursal de validade subjetivo, sem o qual o processamento do recurso não se torna possível. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, foi devidamente advertida, em diversas ocasiões, dos efeitos processuais de sua inércia pelo juiz a quo (ID 27168883, 27168889, 27168893 e 27168898). Todavia, não promoveu a sucessão processual tampouco indicação de quem seria o administrador provisório do espólio do réu. A despeito da inércia da apelante, com vistas a oportunizar a regularização do polo passivo processual em grau recursal, comprovado o falecimento da parte ré (ID 27168845), determino a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que se promova a regularização do polo passivo, com a sucessão processual. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator